Tribunal: TJDFT
Processo: 0707638-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA USADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A FABRICANTE E REVENDEDORA. MÉRITO. VÍCIO DO PRODUTO. COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. ENTREGA DO BEM LIVRE DE QUAISQUER ÔNUS. NECESSIDADE.

1. Incontroversa a sujeição da relação jurídica mantida entre as partes ao regramento protetivo do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90) quando os litigantes se enquadram nas hipóteses descritas em seus artigos 2o e 3o.

2. A jurisprudência pátria já pacificou o entendimento no sentido de que, em se tratando de relação de consumo, todos que integram a cadeia de fornecedores de um produto ou serviço têm responsabilidade solidária em caso de fato ou vício do produto ou serviço. Assim, considerando que nesse cenário situam-se tanto a fabricante quanto a concessionária vendedora da motocicleta objeto dos autos, conclui-se que ambas detêm pertinência subjetiva para compor o polo passivo da lide. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. O art. 6o, VI, do CDC, bem como os arts. 186 e 927 ambos do Código Civil preconizam ser direito da parte lesada ter seu dano material efetivamente reparado. No entanto, existe a necessidade de comprovar seus gastos, porquanto se trata de dano presumido.

4. O dano moral passível de ser compensado é aquele que adentra a órbita dos direitos da personalidade, afetando a dignidade da pessoa humana. Evidenciados o infortúnio e o desgaste psicológico sofridos em função da má prestação do serviço e do vício do produto fornecido, a parte deve ser indenizada pelo dano experimentado.

5. O valor a ser fixado pelos danos morais deve ser pautado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. A indenização não pode ser tão expressiva a ponto de acarretar o enriquecimento ilícito da parte lesada, nem tão ínfima que se torne inexpressiva.

6. Revelando-se proporcional e razoável o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, não há que se falar em redução.

7. No tocante ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, se a relação estabelecida entre as partes reveste-se de natureza contratual (contrato de compra e venda de veículo), aplica-se o disposto no art. 405 do Código Civil, segundo o qual: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.

8. A taxa Selic somente é aplicável nas hipóteses expressamente previstas em lei.

9. O pagamento da indenização material fica condicionado à entrega do bem livre e desembaraçado de quaisquer ônus, bem como dos acessórios adquiridos no momento da compra e da documentação pertinente (DUT e manuais).

10. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e parcialmente provida.